Tribunal: TJES
Processo: 5014113-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014113-35.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIZA DA FONSECA
AGRAVADO: MARILZA MARTINS IMOVEIS LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ERRO DE PREMISSA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conferiu parcial provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de omissão quanto à tese de supressão de instância e de adoção de premissas equivocadas na redução da cláusula penal e da multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre nos vícios de omissão e erro de premissa, aptos a ensejar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração possuem as hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para o reexame da causa.

4)
O acórdão afastou a tese de supressão de instância ao fundamentar que o controle judicial da cláusula penal abusiva, com base no art. 413 do Código Civil, constitui matéria de ordem pública, o que autoriza o exame pelo Tribunal mesmo que não decidida em profundidade na instância inferior.

5)
Inexiste erro de premissa no julgado, uma vez que a decisão se ampara de modo explícito e coerente no poder-dever conferido ao juiz pelo art. 413 do Código Civil e na jurisprudência do TJES e do STJ para promover a redução equitativa da penalidade manifestamente excessiva.

6)
A discordância dos embargantes com a fundamentação jurídica adotada pelo colegiado revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica a oposição dos embargos declaratórios.

7)
O manejo dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir os fundamentos do julgado e reabrir o debate sobre a controvérsia configura desvirtuamento da finalidade do recurso, que visa o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2. O controle judicial da abusividade de cláusula penal, com fundamento no art. 413 do Código Civil, constitui matéria de ordem pública, o que afasta a alegação de supressão de instância quando o Tribunal examina a questão.

3. A discordância com os fundamentos jurídicos e jurisprudenciais que amparam a decisão não configura erro de premissa, mas mero inconformismo, incabível de ser veiculado pela via dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498; TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336; TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende,
Marcos Valério Ribeiro e outros
aduzem que o acórdão embargado é omisso quanto à supressão de instância, além de ter adotado premissas equivocadas relativamente à redução da cláusula penal e da multa contratual.

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que tal modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

O acórdão, ao fundamentar que o controle judicial da cláusula penal abusiva, com supedâneo no art. 413, do Código Civil, consubstancia
matéria de ordem pública
reputou possível o exame da matéria, afastando assim a tese de supressão de instância.

A classificação da matéria como de ordem pública é precisamente o fundamento jurídico que autoriza o Tribunal a examiná-la, mesmo que não tenha sido decidida em profundidade na instância inferior.

Quanto à alegação de premissas equivocadas, o julgado é explícito e coerente ao adotar linha argumentativa amparada em dispositivo legal (art. 413 do CC) e em iterativa jurisprudência do TJES e do STJ.

A discordância do embargante com a fundamentação é, novamente, mero inconformismo com o resultado, o que não justifica a oposição de embargos.

A decisão colegiada ainda se baseou diretamente no poder-dever conferido ao juiz pelo art. 413 do Código Civil, que determina a redução equitativa da penalidade quando manifestamente excessiva.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

Logo, é evidente o propósito do embargante de rediscutir os fundamentos do
dec
isum
impugnado, o que é incabível nesta via integrativa.

Não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que
os embargos
se
revestem de nítido caráter infringente
, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Não há, portanto, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde ora empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.